Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707265-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO DE ANDRADE APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 74313323. Nas razões recursais (ID 74313332), o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não colacionou documentos no 2o grau. Diante do juízo singular, colacionou um extrato bancário (ID 74313299) e reproduções de consultas de restituição de IRPF dos anos de 2021, 2022 e 2023 (IDs 74313300/74313302). A despeito de existirem de alguns documentos nos autos juntados pela parte para comprovação da hipossuficiência, mostra-se cabível colacionar mais informações para análise do pleito. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda (sendo insuficiente a consulta à restituição), extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes a todas as contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 74313323. Nas razões recursais (ID 74313332), o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não colacionou documentos no 2o grau. Diante do juízo singular, colacionou um extrato bancário (ID 74313299) e reproduções de consultas de restituição de IRPF dos anos de 2021, 2022 e 2023 (IDs 74313300/74313302). As provas são insuficientes para demonstrar a incapacidade de arcar com os custos da ação. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A despeito de existirem de alguns documentos nos autos juntados pela parte para comprovação da hipossuficiência, mostra- se cabível colacionar mais informações para análise do pleito. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda (sendo insuficiente a consulta à restituição), extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes a todas as contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora